Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701710-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ em face de decisão (Num. 147229802, dos autos principais) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0700383-08.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido tutela de urgência para determinar o sequestro de verbas públicas, no importe de R$ 20.724,99. Com o recebimento dos autos, o pedido liminar foi indeferido (id. 42903321). Na cota ministerial de id. 44324633 o órgão ministerial noticia a perda objeto do presente recurso, em decorrência do deferimento da medida de sequestro de verbas na origem. Intimada a se manifestar, a parte Agravante quedou-se inerte (id. 44985456). Ao compulsar os autos principais, observa-se que o pleito recursal refere-se, em resumo, a questão relativa ao sequestro de verba pública, insurgência esta já deferida Juízo de origem. Considerando que o pleito recursal neste recurso foi deferido na origem, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora